Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711547-42.2019.8.07.0007 APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA APELADO: MARIA VILMA GONCALVES COELHO DECISÃO Homologo o acordo de id 20861297, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em conseqüência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 03/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR